Tribunal: TJSP
Processo: 1003569-40.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia Elétrica – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Dano moral não caracterizado – Apontamentos negativos anteriores em cadastro de proteção ao crédito – Aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça – Sem demonstração sobre a ilegitimidade dos apontamentos.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003569-40.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
MARIA
JOSE
FERREIRA
NUNES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ELETROPAULO METROPOLITANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-40.2019.8.26.0191 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003569-40.2019.8.26.0191
Apelante: Maria José Ferreira Nunes
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Tim S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34523)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Energia Elétrica
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica
Dano moral não caracterizado

Apontamentos negativos anteriores em cadastro
de proteção ao crédito Aplicação da Súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça
Sem
demonstração
sobre
a
ilegitimidade
dos
apontamentos.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por MARIA JOSÉ
FERREIRA NUNES (fls. 60/63) contra a r. sentença de fls. 52/57, proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, Dr.
Carlos Eduardo de Moraes Domingos, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos em face de ELETROPAULO METROPOLITANA S.A., para
declarar a inexistência da dívida, negada a indenização por dano moral.
A apelante afirma que vem sendo cobrada por um
débito que jamais contraiu. Alega a falha na prestação do serviço. Entende
caracterizado o dano moral. Transcreve precedentes. Diz estar questionando
os débitos anteriores que geraram negativações igualmente indevidas. Postula
o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 70/74.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-40.2019.8.26.0191 -Voto no
3
A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça,
motivo pelo qual é dispensada de preparo.
Assim,
presentes
os
pressupostos
recursais,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
O documento juntado às fls. 11, reunido pela própria
apelante, demonstra que existem apontamentos negativos anteriores em órgão
de proteção ao crédito.
Portanto, aplicável o disposto na Súmula no 385, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que diz: “da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Ora, os apontamentos anteriores existentes em
nome da apelante já tinham o condão de restringir-lhe o crédito e causar-lhe os
constrangimentos descritos em sua inicial.
E não há demonstração de que os apontamentos
desabonadores anteriores sejam ilegítimos, conforme era ônus da apelante.
Nesse sentido, recurso repetitivo:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando
omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito
ao
cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula
tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em
cadastros de proteção ao crédito", cf.
REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-40.2019.8.26.0191 -Voto no
4
aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que
efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu
com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp
1386424/MG,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
Rel.
p/
Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe
16/05/2016)
A apelante não apresentou como causa de pedir
eventual cobrança vexatória.
E, existindo registros negativos anteriores, datados
de 2014 e sem qualquer notícia da ilegitimidade da cobrança, sendo certo que,
como já registrado pelo magistrado a simples notícia de propositura da ação
questionando o debito não é suficiente, não há que se falar em dano moral.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso. E, em
aplicação ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro
os honorários de sucumbência devidos pela apelante para R$ 1.200,00.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator